Tribunal: TJDFT
Processo: 0730611-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730611-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE SOARES ARRUDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Compulsando os autos observa-se que no julgamento do mandamus (acórdão no 1389792) concedeu-se a segurança para confirmar a liminar deferida nos autos e determinou-se à parte impetrada a obrigação para que adote as medidas administrativas necessárias para o internamento e para a realização da cirurgia estereotáxica com implante de eletrodos cerebrais profundos (DBS) bilateralmente no impetrante. O acórdão em referência transitou em julgado aos 07/03/2022, conforme certidão de id. 33269988. Em seguida, especificamente aos 21/06/2022 (id. 36525082), a parte Impetrante noticiou que até aquela data não houve a realização do procedimento. Intimado, o Distrito Federal juntou informações prestadas pelo IGESDF (id. 37205069 – p.6) de que houve agendamento da consulta para o Impetrante no dia 08/07/2022. Contudo, o Impetrante, em nova petição informa que houve agendamento da cirurgia para o dia 25/07/2022 (id. 38152850), e depois remarcaram para o dia 1o/08/2022 e depois para o dia 08/08/2022, e todas sem qualquer realização. Informa ainda que mesmo estando internado no dia 11/08/2022 recebe notícia de que novamente a cirurgia foi adiada sem qualquer outra providência quanto a realização do procedimento. Pugna, assim, pela intimação da parte impetrada para cumprir a decisão judicial e ainda pela aplicação de multa diária. Pois bem, ao analisar a questão, verifica-se que a parte Impetrante, mesmo após obter êxito na demanda, não consegue realizar o procedimento cirúrgico. Intimado, a parte Impetrada apenas informa o agendamento de consulta, e o Impetrante diz que mesmo estando internado, não houve a realização da cirurgia. Nesses termos, intime-se a parte Impetrada na pessoa do Secretário de Estado de Saúde do DF para que em derradeira oportunidade, justifique esclareça documentalmente nos autos a impossibilidade da realização do procedimento deferido nos autos, considerando, inclusive, a alegação do Impetrante de que já se encontra internado para tal desiderato. Prazo: 72 (setenta e duas horas). Advirta-se a parte Impetrada que ausência de informações quanto ao cumprimento da determinação judicial no prazo de 72 (setenta e duas horas) a contar desta intimação, incidirá multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como ainda poderá acarretar em eventual crime de desobediência. Intimem-se ainda a Procuradoria do Distrito Federal sobre a presente determinação judicial. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 12 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora